Tribunal: TJBA
Processo: 8010736-74.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010736-74.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: INDIARIO DIAS MACHADO Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE DELITIVA, POR NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. CRIME PERMANENTE. ENTRADA FORMALMENTE FRANQUEADA PELO RÉU. NULIDADE NÃO CONSTATADA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL PARA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA DE PROVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I – Caso em exame. 1. Trata-se de apelação criminal defensiva que versa sobre a suposta nulidade das provas obtidas mediante invasão ao domicílio do acusado, tendo sido sustentado, ainda, que a sua confissão perante os policiais foi obtida mediante coação moral irresistível. II – Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a arma de fogo, que é objeto da presente ação penal, foi apreendida mediante invasão ao domicílio do réu, bem como se restou configurada a coação moral irresistível na obtenção da sua confissão extrajudicial. III - Razões de decidir. 3. A defesa sustenta a nulidade das provas que foram obtidas mediante invasão de domicílio, realizada por policiais que não detinham o competente mandado de busca e apreensão. 4. Depreende-se dos autos que, desde o dia 17/03/2022, havia sido decretada a prisão temporária do ora apelante e da sua então companheira, em decisão proferida no Processo sob nº 8005309-33.2022.8.05.0080, em virtude de investigação acerca da autoria em um crime de tentativa de homicídio, perpetrado mediante emprego de arma de fogo, no dia 24/12/2021. Quando do cumprimento da ordem judicial exarada em seu desfavor, considerando que a investigação apontava que o réu havia deflagrado os tiros contra a vítima no crime investigado, haviam fundadas razões para os investigadores acreditarem que a arma de fogo utilizada na prática do crime estaria na residência do acusado, circunstância esta que fornece razoável certeza da ocorrência de crime permanente no interior daquele imóvel, tratando-se de justa causa apta a validar o ingresso policial no local. 5. Nota-se, contudo, que a entrada na mencionada residência foi franqueada, formalmente, pelo próprio acusado, tendo preenchido formulário, no qual autorizou a entrada dos agentes da Polícia Civil ao seu domicílio, sendo que o referido documento foi firmado pelo acusado e por testemunhas. 6. Conclui-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, tendo sido, inclusive, franqueada pelo réu, e decorreu de indícios, que demonstravam, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da busca e apreensão da arma de fogo utilizada para a prática do crime investigado. 7. No tocante à alegação defensiva de que a confissão extrajudicial do acusado teria decorrido de coação moral irresistível, infere-se que a mesma confissão feita para as testemunhas de acusação, no momento do cumprimento da ordem de prisão em seu desfavor, foi ratificada pelo réu perante a autoridade policial e reiterada em assentada judicial, esta submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de tese inovatória, cuja defesa não cuidou de demonstrar, não tendo sequer arrolado, para prestar depoimento em sede judicial, a suposta testemunha da mencionado coação. Demais disto, não foram evidenciadas lesões corporais no acusado, sendo que, segundo relatado pelo mesmo em seu interrogatório judicial, a suposta coação consistiria na aventada ameaça dos policiais civis em conduzir, até a delegacia, o superior hierárquico do denunciado. Ora, se o réu estava sendo investigado pela prática de um crime de tentativa de homicídio, realizado por meio de arma de fogo, mostrar-se-ia oportuno que o "chefe" do acusado fosse intimado a prestar depoimento perante a autoridade policial, visando esclarecer os fatos, sendo que tal diligência não consistiria em coação. 8. Assinala-se que, para afastar a presumida idoneidade dos policiais, seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos, ou mesmo a demonstração de interesse em prejudicar o réu, elementos estes que não foram constatados no caso em tela, uma vez que eles sequer se conheciam antes do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado. 9. Nada obstante, ainda que fosse excluída a apreensão do produto do crime, persistiria a confissão judicial do acusado, no sentido de que, antes do cometimento do crime de tentativa de homicídio, ao qual era investigado, havia adquirido uma arma de fogo, de calibre .38, comprada com o objetivo de proteger-se porque, segundo ele, viveria em um bairro perigoso, onde ocorriam muitos assaltos. 10. Neste diapasão, mantém-se a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, restando também irretocável a dosimetria da pena, que não foi objeto de impugnação recursal, porquanto fixada de forma benéfica à defesa. IV - Dispositivo e Tese. 11. É válida a incursão policial em domicílio, se esta decorrer da coleta progressiva de elementos, em investigação policial por crime diverso, que conduzam, de forma válida, à conclusão segura da ocorrência de crime permanente no local, tal qual a posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 12. Faz-se necessária a existência de provas para a caracterização da coação moral irresistível para fins de obtenção de confissão, sendo afastada a sua alegação quando a conduta reputada como tal não seja ilegal, bem como quando o réu ratificar a sua confissão em juízo. 13. Assim, presentes os elementos probatórios que comprovam a tese acusatória, mantém-se irretocável a sentença recorrida. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no RHC n. 202.094/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025; STJ. AgRg no RHC n. 212.253/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025; STJ. AgRg no HC n. 984.483/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025; STJ. HC n. 95.848/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe de 31/8/2009; STJ. AgRg no HC n. 962.258/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO. AP. 8010736-74.2023.8.05.0080 – FEIRA DE SANTANA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8010736-74.2023.8.05.0080, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana - BA, sendo Apelante INDIARIO DIAS MACHADO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator